Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ACADEMIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO. AVISO PRÉVIO DE TRINTA DIAS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA DOS MESES POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para 1) declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes; 2) condenar a parte ré a restituir à autora a quantia de R$ 1.438,80, referente às parcelas de abril de 2023 a março de 2024, bem como a restituir a quantia correspondente aos valores que foram ou vierem a ser comprovadamente pagos/descontados nos meses seguintes (a partir de abril/2024). Em suas razões, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois a autora realizou contratação com a empresa ACADEMIA DE GINASTICA ÁGUAS CLARAS S.A, pessoa jurídica distinta da recorrente. No mérito, sustenta que o cancelamento do plano da autora estava condicionado ao pagamento da mensalidade do aviso prévio, pois o período de 30 dias não foi respeitado pela requerente, que solicitou o cancelamento do plano apenas no último dia de vigência de seu contrato, logo, não exclui a legalidade da cobrança do aviso prévio.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a legalidade da cobrança da mensalidade do mês de março de 2023, cobrada como aviso prévio ao cancelamento do contrato.
III. Razões de decidir
5. Dos documentos juntados aos autos é possível verificar que a autora firmou contrato com a ACADEMIA EVOLVE, pessoa jurídica de direito privado, cujo número de CNPJ constante do contrato de ID 64011446 - Pág. 1 é o mesmo número de inscrição constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da recorrente (ID 64012536 - Pág. 8). Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
7. Incontroverso que a autora solicitou o cancelamento do plano da academia no dia 18/03/2023, no dia do vencimento do contrato, bem como que ocorreu a renovação automática do contrato, com a cobrança das respectivas mensalidades.
8. A cláusula 6o, parágrafo sexto do contrato de prestação de serviço de atividade física firmado entre as partes (ID 64011446) estabelece que todos os contratos serão renovados automaticamente, por igual período de vigência, sendo devido o pagamento de nova anuidade a cada ciclo de 12 meses. Além disso, o parágrafo primeiro da referida cláusula, dispõe que o cancelamento da matrícula deverá ser feito com 30 dias de antecedência mínima para que não seja gerada a cobrança de nova mensalidade.
9. No caso, a recorrida solicitou o cancelamento da matrícula no último dia de vigência do contrato, não respeitando o período de aviso prévio estipulado em contrato. Assim, devida a mensalidade referente ao mês de março de 2023. Quanto às demais mensalidades pagas após o período de 30 dias, ou seja, a partir de abril de 2023, estas devem ser restituídas à autora, porquanto, ainda que tenha havido a renovação automática do contrato, após o pedido de cancelamento e o período de aviso prévio não era mais devido qualquer valor.
10. Portanto, a recorrente deve restituir à autora o montante de R$ 1.318,90, referente às mensalidades de maio de 2023 a março de 2024, sem prejuízo da restituição de quantia correspondente aos valores que foram ou vierem a ser comprovadamente pagos/descontados nos meses seguintes (a partir de abril/2024).
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a recorrente a pagar a autora o valor de R$ 1.318,90, referente às mensalidades de maio de 2023 a março de 2024, sem prejuízo da restituição de quantia correspondente aos valores que foram ou vierem a ser comprovadamente pagos/descontados nos meses seguintes (a partir de abril/2024), com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem condenação em custas, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.